Tribunal: STF
Processo: Rcl 89130
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por COOPERSAM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOD E DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA SAÚDE, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 24ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo n. 1001432-12.2025.5.02.0024.

A reclamante sustenta que a demanda de origem refere-se à “ação trabalhista proposta por Patricia Aparecida da Silva (...) em que se alega a existência de vínculo empregatício disfarçado por contrato de prestação de serviços, de natureza civil, por intermédio de cooperativa de trabalho. Na inicial da ação trabalhista, (...) sustentou ter sido contratada em 19 de abril de 2024 pela CLINICA FARES SOCIEDADE LIMITADA, mas o contrato se deu atraves da COOPERSAM, com a obrigação de firmar contrato de cooperada” (fl. 3, e-doc. 1).

Relata que a parte beneficiária da decisão reclamada alega que “sua contratação para prestação de serviços pela cooperativa em atividade-fim, tinha o intuito de camuflar e desvirtuar a legislação trabalhista, para não reconhecer a relação de emprego, embora presente os requisitos dos art. 2º e 3º da CLT” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “requereu por meio de petição a suspensão do processo face ao TEMA 1389 (...)” (fl. 2, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 12):

“Ocorre que, conforme se depreende da análise da petição inicial e de todo o conjunto probatório produzido nos autos, a reclamante não prestou serviços às reclamadas através de pessoa jurídica constituída em seu nome. 
Ao contrário, a presente demanda versa sobre relação de trabalho estabelecida diretamente entre a reclamante (pessoa física) e a reclamada, COOPERSAM que inclusive admite na contestação que ‘A reclamante, em verdade, é sócia-cooperada da COOPERSAM desde 13 de março de 2024, sendo matriculada nos quadros da Cooperativa sob o nº 16.469’. 
Discute-se a caracterização dos elementos da pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, conforme artigos 2º e 3º da CLT.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a suspensão processual prevista no artigo 1.035, §5º do CPC, somente se aplica aos casos em que a matéria discutida no processo guarda pertinência temática com o tema de repercussão geral: ‘A suspensão prevista no artigo 1.035, §5º do CPC/2015 pressupõe a existência de causa pendente que verse sobre a mesma questão objeto do recurso extraordinário afetado, não se aplicando a processos que tratam de temas distintos’, como na presente hipótese.  
Ademais, a suspensão indiscriminada de processos trabalhistas causaria grave prejuízo ao princípio da celeridade processual e ao próprio acesso à justiça, especialmente considerando a natureza alimentar dos créditos trabalhistas e a situação de hipossuficiência da reclamante. 
Indefiro o pedido de suspensão.”

Alega que “a manutenção do regular prosseguimento do processo de origem, com designação de audiência de instrução e determinação de realização de perícia técnica, configura violação direta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, além de gerar risco concreto de dano irreparável” (fl. 8, e-doc. 1).

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 3 e ss., e-doc. 11):

“A reclamante foi inicialmente contratada pela 1ª reclamada, CLINICA FARES, para laborar como enfermeira, mas no entanto, o referido contrato de trabalho se deu através da 2ª reclamada (COOPERSAM), ou seja, a autora foi obrigada a firmar contrato de cooperada para laborar na 1ª reclamada.
(...)
Como dito acima, a 1ª reclamada locava fictamente mão-de-obra da 2ª reclamada (COOPERSAM), sendo que a 1ª Reclamada utilizava-se de ‘cooperativas’ tais como a 2ª Reclamada, para ludibriar a fiscalização trabalhista. 
Há comprovar tais fatos e a fraude praticada pelas reclamadas, basta uma simples análise dos fatos, bem como, dos demais documentos acostados aos autos que comprovam que a reclamante sempre foi empregada da 1ª reclamada (CLÍNICA FARES), conforme será narrado, tanto é, que o objeto social da 2ª Reclamada (COOPERSAM) é de ‘locação de mão-de-obra’, o que de forma inequívoca prova a tentativa de lesar os direitos trabalhistas da reclamante.  
Para efetivar a fraude, a 1ª reclamada se utiliza de mão-de-obra específica, ou seja, contrata pessoal através da 2ª reclamada, por meio de “cooperativas”, porém, resta claro que a reclamante laborou prestando serviços para a atividade fim da 1ª reclamada, devendo a mesma ser declarada a real empregadora da reclamante, o que evidencia a fraude nos termos do artigo 9º da CLT, combinado com a Súmula nº 331, I, do C. TST, conforme se comprova pelos documentos anexos. 
Esclarece a reclamante que a contratação via sindicato, não se trata de uma opção, mas sim de uma exigência para que a mesma laborasse na 1ª reclamada (CLÍNICA FARES). 
Configurada está a fraude, posto que há tempos a 1ª reclamada se utiliza de meios escusos para burlar a legislação trabalhista e se safar das execuções que só vêm aumentando com o decorrer do tempo.”

A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, em que se alega ter ocorrido contratação fraudulenta por intermédio de cooperativa de trabalhadora autônoma — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 

Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:

a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).

Comunique-se o juízo da 24ª Vara do Trabalho de São Paulo, com urgência, acerca desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente